Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REITERAÇÃO DE VIOLAÇÕES DA ZONA DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva em contexto de violência doméstica, sob o fundamento de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, mesmo após a imposição de monitoração eletrônica, diante de sucessivas violações da zona de exclusão fixada judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, bem como a suficiência ou não das medidas cautelares diversas, diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica.
2. O descumprimento reiterado das medidas protetivas revela a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em documentos oficiais dotados de presunção de veracidade.
5. A análise acerca da existência de dolo ou erro quanto ao descumprimento das medidas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando demonstrado o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, especialmente quando as cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica, revelam-se ineficazes para resguardar a integridade da vítima.
Dispositivos legais citados:
Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal; Art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2101440, HC 0708340-12.2026.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/03/2026, DJe 06/04/2026.